Tribunal: TJSP
Processo: 1021693-63.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os embargos são, efetivamente, de natureza infringente – O v. Acórdão não é omisso - O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os embargos são, efetivamente, de natureza infringente – O v. Acórdão não é omisso - O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O v. Acórdão embargado abordou todos os temas recorridos de forma objetiva e clara - Assim, a prestação jurisdicional objeto da ação se deu por encerrada (2o grau de jurisdição) - Deve o embargante deduzir a matéria em outra via - A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Embargos de declaração, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021693-63.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTÔNIO CRISTIAN NOGUEIRA MEDEIROS, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1021693-63.2020.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18757 - ARG
2/9
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1021693-63.2020.8.26.0053/50000
Embargante: Antônio Cristian Nogueira Medeiros
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18757
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os embargos são,
efetivamente, de natureza infringente – O v. Acórdão não é omisso
- O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos
pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil
(vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e
erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos
excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado –
Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O v. Acórdão
embargado abordou todos os temas recorridos de forma
objetiva e clara - Assim, a prestação jurisdicional objeto da
ação se deu por encerrada (2o grau de jurisdição) - Deve o
embargante deduzir a matéria em outra via - A matéria
prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal
competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal - Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de
Direito Público, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do E.
Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Embargos de
declaração, rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos
por
ANTONIO CRISTIAN NOGUEIRA MEDEIROS, contra o v. Acórdão (voto 18531 – fls.
225/233), o qual negou provimento ao recurso de apelação do autor, ora embargante.
Alega o embargante que opôs os embargos de declaração,
para que sejam sanadas omissões, além do necessário prequestionamento, consoante a
ementa abaixo elencada:
"RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR - Ação ordinária de cunho condenatória –
Alegação do autor/apelante de que foi policial militar até 03 de julho de 2013 quando foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1021693-63.2020.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18757 - ARG
3/9
expulso da corporação por ato administrativo disciplinar. Recorreu do ato que em fase
recursal judicial determinou sua reintegração ao cargo em 1o de julho de 2019. Afirma
que possui direito de cobrar os valores que deixou de receber com o afastamento ilegal –
Pretensão de que lhe sejam pagos os valores de salário e demais verbas trabalhistas
relativas ao período em que este afastado – Sentença de improcedência –
Inconformismo do autor/apelante. Preliminares contidas nas contrarrazões da
FESP (coisa julgada e preclusão consumativa), afastadas. Cuida o mérito em saber
se assiste razão ao autor em requerer o pagamento dos salários e demais verbas
trabalhistas pelo período em que perdurou sua expulsão - A pretensão do autor nasceu
com o trânsito em julgado da reintegração ao cargo de policial militar (fls. 160), portanto,
há menos de cinco anos, marco temporal que define a prescrição, não consumada no
caso - Autor que não foi reintegrado definitivamente com o afastamento do processo de
demissão a bem do serviço público - Determinação de novo julgamento em sessão
secreta do Conselho de Disciplina com a intimação das partes - Portanto, a sua exclusão
da corporação é ainda uma possibilidade - "In casu" só haveria a possibilidade de afirmar
a existência de direito à indenização pela remuneração não paga na hipótese de ser
possível reconhecer a reintegração efetiva do autor ao cargo, o que não ocorreu. Nesta
fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo autor/apelante,
equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser somados, com os já
fixados na r. sentença monocrática. Aplicação do artigo 252 do RITJSP – Sentença de
improcedência, mantida – Recurso de apelação do autor, improvido.".
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos de declaração opostos, todavia, os
rejeito no mérito.
Os presentes Embargos de Declaração, são efetivamente,
de natureza infringente, isto é, o embargante quer um novo julgamento, uma nova
decisão.
Desta feita, o v. Acórdão não é omisso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1021693-63.2020.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18757 - ARG
4/9
Todos os temas travados nos autos foram objetivamente
abordados a apreciados dentro do contexto lógico-sistemático das provas.
Assim, se os Embargos de Declaração têm caráter
infringente há que rejeitá-los.
Com efeito:
"Quanto à infringência dos dispositivos apontados pelo
embargante, como estes Embargos não são infringentes,
mas sim, declaratórios, deve o embargante deduzir a
matéria em outra via. Rejeitam-se, pois, os Embargos."
(Embargos de Declaração n. 123.222-2-SP - Rel. SALLES
PENTEADO).
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público já se
pronunciou quanto ao tema em voga, para tanto, destaca-se, pois, as ementas dos
eminentes Desembargadores Relatores PIRES DE ARAÚJO e RICARDO DIP:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os embargos são,
efetivamente, de natureza infringente - O Acórdão não é
omisso, obscuro e tampouco contraditório - Se o acórdão
contem suficientes fundamentos para justificar a conclusão
adotada na análise do ponto do litígio, então objeto da
pretensão recursal, não cabe falar em omissão, obscuridade
e contradição, posto que a decisão está completa -
Ademais, estes Embargos não são infringentes, mas, sim,
declaratórios; deve a embargante deduzir a matéria em
outra via - A matéria prequestionada so poderá ser
conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos
das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal -
Embargos rejeitados". (TJSP, Embargos de Declaração no
251 384-5/8-01 - 11a Câmara de Direito Público Relator
Des. PIRES DE ARAÚJO j. 29/5/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1021693-63.2020.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18757 - ARG
5/9
E, ainda:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL
ACLARATÓRIA. A discordância com os maus ou
bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o
recurso aclaratório. Rejeição dos embargos". (TJSP, Embargos de Declaração no
0008727-28.2011.8.26.0562/50000 - 11a Câmara
de Direito Público Relator Des. RICARDO DIP
j. 12/11/2013).
Veja-se, a propósito, os seguintes julgados acerca do
prequestionamento:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO _ AÇÃO CIVIL PÚBLICA
_ IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA O litígio versa sobre
eventual existência de danos ao erário Competência da
Justiça Estadual Inocorrência de infração ao artigo 114 da
Constituição Federal, que rege a competência da Justiça do
Trabalho
Propósito exclusivo de prequestionamento

Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada Não preenchimento dos requisitos inerentes ao
recurso, expressamente exigidos pelo artigo 535 e seus
incisos do Código de Processo Civil Inadmissibilidade
Rejeição". (Embargos de Declaração no 640.219.5/7-01,
Relator Desembargador Dr. PRADO PEREIRA, 12a Câmara
de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo);

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inocorrência -
Acórdão que rejeitou outros embargos de declaração -
Alegação
do
embargante
de
necessidade
de
prequestionamento - Inadmissibilidade - Prequestionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1021693-63.2020.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18757 - ARG
6/9
já ocorrido e examinado pela turma julgadora - Juiz não está
obrigado a responder todas questões das partes - Julgado
que enfrentou bem a quaestio juris levantada - Observância
ao artigo 535, II, do Código de Processo Civil - Embargos
não conhecidos - O Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos". (Relator:
QUAGLIA BARBOSA - Embargos de Declaração n.o
226.247-2 - São Paulo - 16.08.94).
No mesmo sentido, vide: Embargos de Declaração no
307.985.5,
Relator
Desembargador
LUIZ
GANZERLA;
Embargos
de
Declaração no 182.852.5/5-1, Relator Desembargador AROLDO VIOTTI e
Embargos
de
Declaração
no
334.027.5-2/1,
Relator
Desembargador
FRANCISCO VICENTE ROSSI, todos desta Egrégia 11a Câmara de Direito
Público.

Ademais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça também já
se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que
se baseia o acórdão embargado, porque a decisão deve conter fundamento jurídico e
não necessariamente fundamentação legal:
“Recurso Especial Ausência de prequestionamento.
1 Em sede de recurso especial há necessidade do tema
apresentado para discussão no juízo qualificado ser
prequestionado, quer implícita, quer explicitamente.
2
Sem registro precedente nos autos da divergência
jurisprudencial defendida como ocorrente, não há condições
da matéria ser examinada em grau de recurso extremo.
3
A atual Carta Magna, ao prestigiar o duplo grau de
jurisdição, mantendo a tradição do nosso ordenamento
jurídico a respeito, não abre lugar para que se adote
qualquer posição processual que conduza a aceitação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1021693-63.2020.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18757 - ARG
7/9
ser suprimida a instância. Em assim sendo, o
prequestionamento para o recurso especial, de acordo com
os padrões aplicados pela jurisprudência do Colendo
Supremo Tribunal Federal, deve continuar a ser exigido
como pressuposto de sua admissibilidade, sob pena de se
impor, também, surpresa a parte contrária em um dos
últimos momentos recursais da ação.
4 “Certo é que não se deve exigir o prequestionamento
com muito rigor, pois, em casos excepcionalíssimos,
especialmente no tocante as questões que possam ser
conhecidas por expressa disposição legal, em qualquer
tempo ou grau de jurisdição, é de atenuar-se o seu rigor”,
bem como “parece-me constituir exagero do formalismo a
indicação expressa do artigo de lei, para aperfeiçoar-se o
prequestionamento e a necessidade de oposição de
embargos declaratórios, para tornar explícito o que, de
modo implícito, está contido no acórdão recorrido”.
5 Recurso Especial conhecido”.
(Min. Antonio de Pádua Ribeiro, in do Recurso Especial para
o Superior Tribunal de Justiça; Min. Costa Leite, in Recurso
Especial: admissibilidade e procedimento; STJ-Recurso
Especial no 294/89-SP 1a Turma Rel. Min. José Delgado
e Min. Antonio de Pádua Ribeiro, in Do Recurso Especial
para o Superior Tribunal de Justiça).
Como já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou a Egrégia
Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "São numerosos os
precedentes nesta Corte que têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra da norma
legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida e apreciada. " (cf. RESP 94852-SP,
rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99, pág. 1088). E também, já decidiu o
Supremo Tribunal Federal não ser necessária a citação expressa de dispositivos legais e
constitucionais invocados pela embargante: "O prequestionamento para o RE não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1021693-63.2020.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18757 - ARG
8/9
reclama que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocadamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha" (STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rel. Min.
Sepúlveda Pertence, j . 6.5.93, não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114,2a
col.)”. (TJSP, EDecl. 994.05.040258-5, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2010, Rel.
o Des. PAULO RAZUK).
Nesse sentido, o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“O julgador, desde que fundamente suficientemente sua
decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos
fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos
levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a
oposição de embargos de declaração, sem que presente alguma das hipóteses do art.
535 do CPC.” (STJ, Edc. no Ag.Instr. 1.335.372 CE, j. 14.04.2011, 1a Turma, Rel. o Min.
BENEDITO GONÇALVES).
Assim, a prestação jurisdicional objeto da ação se deu
por encerrada (2o grau de jurisdição).
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se
a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006, p.
240).
A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo
Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1021693-63.2020.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 18757 - ARG
9/9
declaração.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator